Tribunal: TJDFT
Processo: 0005595-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PENA. PERSONALIDADE. REGISTROS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTE PENAL. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação dos réus. 1. 1. Os dois reconhecimentos realizados pela vítima na delegacia de polícia, o primeiro por fotografia e o segundo pessoalmente, foram devidamente ratificados em Juízo, não havendo como desqualificar a prova. 1. 2. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações que culminaram com a apreensão dos acusados constituem meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados pelo relato da vítima e confirmados judicialmente.
2. De acordo com recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações transitadas em julgado não são fundamentos aptos para se inferir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa e, na ausência de elementos suficientes para examinar essa circunstância judicial, deve ser afastada a desfavorabilidade do modulador.
3. A condenação por fato posterior, ainda que transitada em julgado, não justifica a majoração da pena-base. Precedentes do STF e STJ.
4. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal).
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.